Tribunal: TJES
Processo: 5004658-70.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004658-70.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: WESLEY TAVARES DA COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004658-70.2022.8.08.0047

Recorrente: MUNICIPIO DE SAO MATEUS;

Recorrido: WESLEY TAVARES DA COSTA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA, COM O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE CONSIDEROU PROCEDENTE O PEDIDO E FIXOU VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS, TOTALIZANDO R$ 63.346,93.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PARA QUESTIONAR A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA SE CHEGAR NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGA QUE FORA CONSIDERADO SALÁRIO BASE + GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE, E QUE O TEMA NÃO TERIA SIDO ENFRENTADO EM SENTENÇA, ESPECIFICAMENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE TER POR BASE O VENCIMENTO, NÃO A REMUNERAÇÃO TOTAL, NOS EXATOS TERMOS DO art. 138 e § 1º da Lei 237/92 (LEI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO COMO SENDO O VENCIMENTO BASE DO AUTOR, VALORES A SEREM APURADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS SUPRA.

Relatório dispensado e fundamentação sucinta, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. O dever de motivar não alberga o exame pormenorizado de todas as questões e provas agitadas nos autos (Tema STF nº 339 - “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de WESLEY TAVARES DA COSTA, determinando a incorporação da gratificação de assiduidade correspondente a 25% sobre o vencimento base do autor e condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 63.346,93 a título de valores retroativos.
A controvérsia recursal cinge-se à base de cálculo da gratificação de assiduidade prevista no art. 138, § 1º, da Lei Municipal nº 237/92. Argumenta o recorrente que a sentença utilizou indevidamente como base de cálculo o valor do “salário base + gratificação de estabilidade financeira”, em vez de considerar apenas o vencimento base, conforme disposto na legislação municipal.
A norma aplicável ao caso dispõe:

“Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação.
§ 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.” (Grifo nosso).

A sentença recorrida reconheceu o direito à gratificação de assiduidade com base em cálculo apresentado pelo recorrido, que adotou como parâmetro o valor de R$ 5.353,27, correspondente ao salário base somado à gratificação de estabilidade financeira. Todavia, a interpretação do termo “vencimento” contida na legislação municipal revela tratar-se de conceito restrito, correspondente ao valor básico fixado em lei para o cargo público, sem acréscimos de vantagens ou gratificações.
Conforme salientado pelo recorrente, o “vencimento base” do autor está expressamente registrado nos autos, sendo o critério correto para o cálculo da gratificação de assiduidade. A utilização de valores além do vencimento base implica afronta direta à norma legal aplicável.
Destaco, ainda, que a sentença recorrida não enfrentou de forma específica a questão da base de cálculo arguida pelo recorrente, o que exige a necessária adequação.
Portanto, acolho as razões do recurso para reformar a sentença, fixando que a gratificação de assiduidade deverá ser calculada exclusivamente sobre o vencimento base do autor, sendo os valores devidos apurados na fase de cumprimento de sentença.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, estabelecendo que a base de cálculo da gratificação de assiduidade corresponde exclusivamente ao vencimento base do recorrido. Os valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, haja vista o provimento do recurso.
É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)